Tribunal: TJSP
Processo: 2236739-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de faturamento bruto. Deferimento. Inconformismo da executada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Omissão. Vício inexistente. Mero inconformismo. Prequestionamento. Questões expressamente analisadas. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de faturamento bruto. Deferimento. Inconformismo da executada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Omissão. Vício inexistente. Mero inconformismo. Prequestionamento. Questões expressamente analisadas. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.